Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718555-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiane Ribeiro de Oliveira contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ela. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da intempestividade. A agravante apresentou petição em que afirma que o Agravo de Instrumento em questão foi interposta dentro do prazo legal, considerando a recorrente falta de disponibilidade sistêmica que persiste até o momento, dificultando o acesso ao sistema de forma regular. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para interposição de recursos, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias. O art. 219, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que somente os dias úteis serão computados na contagem dos prazos processuais. O art. 231, inc. IV, do Código de Processo Civil disciplina que o dia do começo do prazo a ser considerado é a data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico, salvo disposição em sentido diverso. O art. 224 do Código de Processo Civil estabelece que salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O § 1o do mesmo dispositivo acrescenta que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. A análise dos autos originários demonstra que a decisão agravada foi proferida em 1o.4.2024, disponibilizada em 3.4.2024 e publicada em 4.4.2024, ocasião em que a agravante foi intimada por meio do seu advogado legalmente constituído (pois o sistema registrou ciência em 4.4.2024).[1] O termo final para interposição deste agravo de instrumento foi o dia 25.4.2024, mas ele foi interposto somente no dia 7.5.2024, motivo pelo qual é intempestivo. Os prints anexados pela agravante não comprovam os fatos alegados, uma vez que não há como identificar as datas nas quais os referidos acessos foram realizados. Não consta informação no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça sobre a falta de disponibilidade sistêmica nos dias supramencionados. Verifica-se, por outro lado, que a agravante teve acesso regular ao sistema eletrônico para interpor o recurso e atender às determinações da Segunda Instância. Impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento diante da ausência de um dos requisitos necessários à admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 191573775, 191870768